Tribunal: TJES
Processo: 0008317-03.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008317-03.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZIO SIMOES DA COSTA
APELADO: LUCIA HELENA BICHI DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIZIO SIMÕES DA COSTA
em face da sentença de fls. 220/221-vº que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada por
LÚCIA HELENA BICHI DA SILVA,
julgou procedente o pedido inicial.

Ainda, condenou o confinante – ora apelante – ao pagamento de 1⁄4 das despesas processuais, além de honorários sucumbenciais fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em suas razões de fls. 239/244-vº alega o apelante, inicialmente, ser incorreta a sua condenação nos ônus sucumbenciais, vez que não se qualifica como confrontante do imóvel objeto da lide.

Afirma não existir qualquer relação jurídica capaz de justificar a sua presença na ação, merecendo reforma a sentença no ponto.

Sustenta também que, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, restou demonstrada a condição financeira da autora, devendo reembolsar as despesas efetuadas e arcar com os honorários sucumbenciais em favor de seu patrono.

Contrarrazões às fls. 248/250 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Após examinar os argumentos expostos pelas partes, acompanho o Relator, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, para preservar a condenação do confinante recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, considerando que resistiu a pretensão autoral e, inclusive, postulou a produção de provas para inviabilizar o reconhecimento da usucapião.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIZIO SIMÕES DA COSTA
em face da sentença de fls. 220/221-vº que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada por
LÚCIA HELENA BICHI DA SILVA,
julgou procedente o pedido inicial.

Ainda, condenou o confinante – ora apelante – ao pagamento de 1⁄4 das despesas processuais, além de honorários sucumbenciais fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em suas razões de fls. 239/244-vº alega o apelante, inicialmente, ser incorreta a sua condenação nos ônus sucumbenciais, vez que não se qualifica como confrontante do imóvel objeto da lide.

Afirma não existir qualquer relação jurídica capaz de justificar a sua presença na ação, merecendo reforma a sentença no ponto.

Sustenta também que, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, restou demonstrada a condição financeira da autora, devendo reembolsar as despesas efetuadas e arcar com os honorários sucumbenciais em favor de seu patrono.

Contrarrazões às fls. 248/250 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A questão discutida nos presentes autos é singela, devendo ser verificada a responsabilidade do confinante pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, considerando a sua participação na ação de usucapião ajuizada por Lucia Helena Bichi da Silva em face de Antônio Sérgio Nicchio e outros.

Como se sabe, a usucapião é uma forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988.

A citação dos confinantes têm grande relevância no processo, pois, além de fornecerem subsídios fáticos ao magistrado, deverão se manifestar sobre as confrontações do imóvel traçadas pelo autor da ação, garantindo, com isso, a integridade de suas respectivas propriedades.

Nos dizeres de Humberto Theodoro Júnior, o chamamento deles ao feito tem como finalidade delimitar a gleba usucapienda, de modo a evitar que ocorra a indevida invasão, pelo título a ser conferido ao usucapiente, de terrenos adjacentes.

A propósito:

Na verdade, a posse ad usucapionem não opera em prejuízo dos vizinhos, mas apenas do antigo dono.
A citação dos confinantes tem apenas o escopo de delimitar a gleba usucapienda, de modo a evitar que terrenos adjacentes sejam irregularmente invadidos pelo título a ser conferido ao usucapiente
. (Curso de direito processual civil: procedimentos especiais. Vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 170-171).

No caso dos autos, o apelante foi citado em razão da alegação autoral de que seria o confrontante do lote 3.

E, embora o recorrente negue tal fato, verifico que apresentou contestação, ainda que genérica, pleiteando a improcedência do pedido inicial.

Mais ainda, afirmou ser temerária a documentação apresentada pela autora, impugnando de forma específica o documento de fl. 11, protestando, ao final, pela produção de provas.

Como se vê, o apelante apresentou verdadeira resistência ao pedido inaugural em sede de contestação, de modo que, sobrevindo a sentença de procedência do pedido, mostra-se correta a sua responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

Sobre o pleito de revogação do benefício da gratuidade da Justiça conferido à autora, verifico que o apelante – além de manifestar-se extemporaneamente (art. 100 do CPC) – não apresentou qualquer prova concreta capaz de amparar as suas alegações.

Relembro ser do impugnante o ônus de produzir a prova de que a autora não é merecedora do benefício, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais) arbitrado a título de honorários advocatícios não merece redução, eis que fixado de acordo com os ditames do art. 85 do CPC, remunerando dignamente o Causídico pelos serviços prestados.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o valor de R$ 900,00 (novecentos reais).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONFINANTE – OFERECIMENTO DE RESISTÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE LEVAR À REVOGAÇÃO DA BENESSE - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A usucapião é uma forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988.

2 -
A citação dos confinantes têm grande relevância no processo, pois, além de fornecerem subsídios fáticos ao magistrado, deverão se manifestar sobre as confrontações do imóvel traçadas pelo autor da ação, garantindo, com isso, a integridade de suas respectivas propriedades.

3-
O apelante foi citado em razão da alegação autoral de que seria o confrontante do lote 3. E, embora o recorrente negue tal fato, verifico que apresentou contestação, ainda que genérica, pleiteando a improcedência do pedido inicial.

4 –
O apelante apresentou verdadeira resistência ao pedido inaugural em sede de contestação, de modo que, sobrevindo a sentença de procedência do pedido, mostra-se correta a sua responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

5 -
Sobre o pleito de revogação do benefício da gratuidade da Justiça conferido à autora, o apelante – além de manifestar-se extemporaneamente (art. 100 do CPC) – não apresentou qualquer prova concreta capaz de amparar as suas alegações.

6 –
É do impugnante o ônus de produzir a prova de que a autora não é merecedora do benefício, ônus do qual não se desincumbiu.

7 -
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.